Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-37.2019.8.11.0018
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000100-37.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 571.845.349-72 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP - CNPJ: 10.199.390/0001-24 (RECORRIDO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME - CNPJ: 03.532.952/0001-44 (RECORRIDO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020